Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. CURSO DE MEDICINA. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. FEPECS. SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004. BOLSA DE ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA.

1. A Lei Distrital n. 3.361/2004 reserva vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas.

2. A interpretação extensiva, para incluir bolsistas de escolas privadas, inviabiliza a efetivação da ação afirmativa arquitetada pela norma. A intenção da lei é reduzir as desigualdades na educação, permitindo que os alunos de escolas públicas tenham acesso ao ensino superior de qualidade

3. Remessa necessária e apelação provida. Segurança denegada.